Tribunal: TJSP
Processo: 2043615-98.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DO RÉU DE IMPUGNAR AS CONTAS APRESENTADAS, NOS TERMOS DO ART. 550, § 5o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO É ABSOLUTA E NÃO AFASTA O PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MAGISTRADO QUE, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DO RÉU DE IMPUGNAR AS CONTAS APRESENTADAS, NOS TERMOS DO ART. 550, § 5o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO É ABSOLUTA E NÃO AFASTA O PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MAGISTRADO QUE, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS AO SEU CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. PERÍCIA TÉCNICA QUE SE MOSTRA PERTINENTE E NECESSÁRIA DIANTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.